Tribunal: TJES
Processo: 5019616-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019616-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CASSIA ZOLINI QUARESMA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR IDENTIFICADO VIA RENAJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LOCALIZAÇÃO FÍSICA DO BEM. ART. 845, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 845, § 1º, do CPC autoriza a penhora de veículo automotor por termo nos autos quando apresentada certidão ou documento idôneo que ateste sua existência.;

2. A consulta ao sistema Renajud constitui meio apto a demonstrar a existência registral e a individualização do veículo, permitindo a formalização inicial da constrição judicial;

3. A exigência de avaliação prevista no art. 13 da Lei n. 6.830/80 não impede a penhora por termo, pois a avaliação concreta poderá ser realizada posteriormente, quando o veículo for localizado e apreendido;

4. A penhora por termo confere publicidade à constrição, resguarda a preferência do crédito e contribui para a efetividade da execução fiscal, sem prejuízo do controle judicial dos atos executivos subsequentes;

5. Recurso provido.

Vitória, 15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo contra a decisão de ID 56017176 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Cássia Zolini Quaresma ME e outro, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de penhora por termo nos autos de veículos automotores identificados via Renajud, sob o fundamento de que a ausência de localização física dos bens impediria sua apreensão, avaliação e posterior alienação judicial, sendo suficientes, naquele momento, as restrições administrativas já lançadas.

Em suas razões, o agravante sustenta em síntese que (a) o recurso é tempestivo, em razão da intimação pessoal e da contagem do prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, na forma do art. 183 do CPC; (b) o art. 845, § 1º, do CPC autoriza a penhora de veículo automotor por termo nos autos, desde que comprovada sua existência; (c) a existência dos veículos foi demonstrada por consulta ao sistema Renajud; (d) a localização física dos bens não constitui requisito para a lavratura do termo de penhora; e (e) a medida confere publicidade, preserva a preferência do crédito e facilita a futura apreensão e alienação judicial.

Sem pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID
18097018
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado se insurge contra de decisão que indeferiu o pedido de penhora por termo nos autos de veículos automotores identificados via Renajud, sob o fundamento de que a ausência de localização física dos bens impediria sua apreensão, avaliação e posterior alienação judicial, sendo suficientes, naquele momento, as restrições administrativas já lançadas.

Para tanto, o agravante sustenta em síntese que (a) o recurso é tempestivo, em razão da intimação pessoal e da contagem do prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, na forma do art. 183 do CPC; (b) o art. 845, § 1º, do CPC autoriza a penhora de veículo automotor por termo nos autos, desde que comprovada sua existência; (c) a existência dos veículos foi demonstrada por consulta ao sistema Renajud; (d) a localização física dos bens não constitui requisito para a lavratura do termo de penhora; e (e) a medida confere publicidade, preserva a preferência do crédito e facilita a futura apreensão e alienação judicial.

A controvérsia deve ser examinada à luz do art. 845, § 1º, do CPC, segundo o qual a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, será realizada por termo nos autos, regra que dispensa, para a formalização inicial da constrição, a prévia localização física do bem.

No caso, o Estado do Espírito Santo afirma que a existência dos veículos foi comprovada por extratos de pesquisa do sistema Renajud, instrumento oficial apto a individualizar o bem e demonstrar sua vinculação registral, o que atende à finalidade prevista no art. 845, § 1º, do CPC.

A exigência contida no art. 13 da Lei n. 6.830/80, segundo a qual o termo ou auto de penhora conterá a avaliação dos bens penhorados, não impede a lavratura da penhora por termo quando a existência do veículo estiver comprovada por registro oficial, pois a avaliação efetiva, caso dependa da verificação do estado de conservação, poderá ser realizada em momento posterior, quando localizado e apreendido o bem.

A interpretação contrária retiraria utilidade prática da regra do art. 845, § 1º, do CPC, especialmente em execuções nas quais a dificuldade de localização do veículo decorre justamente da mobilidade própria do bem, comprometendo a efetividade do processo executivo e a razoável duração do processo.

A penhora por termo possui efeitos processuais relevantes desde sua formalização, pois individualiza o bem, confere publicidade à constrição, resguarda a preferência do crédito, reduz o risco de alienação a terceiros de boa-fé e possibilita a adoção de medidas posteriores de apreensão e avaliação, sem dispensar o controle judicial sobre a regularidade dos atos executivos.

Não há incompatibilidade entre a Lei n. 6.830/80 e o CPC nesse ponto, pois a norma especial exige avaliação para a regularidade da constrição, ao passo que a norma processual geral disciplina a forma de realização da penhora de veículos automotores por termo nos autos, sendo possível harmonizar os dispositivos para admitir a constrição inicial e reservar a avaliação concreta para o momento em que o veículo for encontrado.

A manutenção exclusiva das restrições administrativas via Renajud, embora útil, não substitui integralmente a penhora, pois a constrição judicial formal produz efeitos próprios na execução e fortalece a tutela do crédito público, sem gerar prejuízo processual desproporcional à executada.

É a jurisprudência do TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR TERMO NOS AUTOS – BEM NÃO LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA ATESTADA POR CONSULTA JUNTO AO RENAJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 845, § 1º do CPC é expresso ao permitir a penhora de veículo por termo nos autos, independentemente de sua localização. Nesta seara, a própria localização de veículo em nome do executado por meio do sistema RENAJUD supre a exigência de certidão atestando a existência do bem prevista pelo supramencionado dispositivo legal. 2. No caso concreto, observa-se que já foram promovidas as pesquisas pelos sistemas online, e o bem móvel, até o momento, foi o único localizado que poderia garantir parcialmente a execução fiscal. Portanto, encontram-se presentes os requisitos de adequação, necessidade e proporcionalidade que justificam o deferimento da medida coercitiva de restrição pleiteada pelo credor. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097431320248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Assim, comprovada a existência registral dos veículos por consulta oficial e inexistindo exigência legal de prévia localização física para a lavratura do termo de penhora, deve ser reformada a decisão recorrida para autorizar a penhora por termo nos autos, sem prejuízo de posterior avaliação e demais atos executivos quando os bens forem encontrados.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão recorrida e autorizar a penhora por termo nos autos dos veículos automotores identificados no sistema Renajud, com posterior registro junto ao órgão de trânsito competente, sem prejuízo da avaliação e das demais providências executivas cabíveis quando os bens forem localizados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.